Tribunal: TJES
Processo: 5003891-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003891-63.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA DA PENHA PAIXAO e outros
RECORRIDO: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003891-63.2025.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA

RECORRIDO
: MARIA LUIZA DA PENHA PAIXAO, LUCAS DE OLIVEIRA COELHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRODUTO ALIMENTÍCIO. DATA DE VALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alegam os autores que, em 30 de janeiro de 2025, compraram produtos no estabelecimento da ré, incluindo seis unidades de hambúrgueres da marca "MATURATTA". Narram que, na mesma data, consumiram quatro unidades sem notar qualquer problema. Contudo, em 02 de fevereiro de 2025, ao prepararem os dois hambúrgueres restantes, perceberam um gosto estranho, constatando que o referido produto estava com a data de validade expirada desde 28 de dezembro de 2024.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de danos materiais (valor do produto) e de danos morais, arbitrados no patamar de R$ 4.000,00 para cada autor. Sendo assim, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela parte ré consistem no seguinte: (i) inexistência de dano moral, (ii) valor excessivo de indenização.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Em relação ao mérito recursal,
não assiste razão à parte ré. Conforme bem observado na sentença, a relação entre as partes é uma relação de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da empresa objetiva, nos termos do artigo 12 do CDC. Destaque-se que a ré não apresentou provas robustas das tentativas de agendamento com a parte autora, ficando demonstrada a falha na prestação de serviços, de modo que são cabíveis os danos morais, em especial porque, na linha jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o fornecedor violou a dignidade do consumidor, ferindo sua personalidade ao colocar em risco a sua saúde por ofertar produto alimentício com data de validade vencida.

6. A conduta da ré violou frontalmente os direitos do consumidor, sendo plenamente cabível a indenização por danos morais, diante da clara violação a direito da personalidade dos autores, enquanto consumidores, notadamente sua confiança e dignidade. A r. sentença reconheceu a ocorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente que ultrapassou o mero aborrecimento, resultando em dano à personalidade e dignidade dos recorridos. Constata-se ainda a ausência de elementos novos ou provas no Recurso capazes de desconstituir tal conclusão.

7. A fixação do valor da indenização por danos morais é matéria complexa, que exige do julgador a ponderação de diversos fatores. Não havendo critérios legais objetivos, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram parâmetros para nortear essa fixação, buscando sempre o equilíbrio entre a justa compensação à vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa. O montante da indenização, por seu turno, não pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve, portanto, ser equilibrado com a finalidade compensatória. No caso dos autos, percebe-se que o
quantum
arbitrado atende aos requisitos apontados.

V. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)